Tribunal: TCU
Processo: 023.948/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, artigo 71, inciso III e IX, e na Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Iracema Martins Pompermayer, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 2a Região que: 9.3.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporados com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, no prazo de quinze dias, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de quinze dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos quinze dias subsequentes, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. emita novo ato, após realizar o ajuste indicado no subitem 9.3.1, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que a suspensão dos pagamentos decorrentes da acumulação ilegal da VPNI de quintos com a GAE fica condicionada à eventual desconstituição da decisão transitada em julgado proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, na Apelação Cível 0098714-30.2017.4.02.5101, interposta pelo Sindicato dos Servidores das Justiças Federais no Estado do Rio de Janeiro (Sisejufe/RJ).